Tribunal: TJES
Processo: 0002471-06.2024.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002471-06.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: WASHINGTON REINOSO CEZARIO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº
0002471-06.2024.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WASHINGTON REINOSO CEZARIO

A
CÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ARTIGO 33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/2006. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. RÉU REINCIDENTE. REGIME INICIAL FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que reconheceu a prática do delito de tráfico de drogas, consistente em trazer consigo e manter em depósito substâncias entorpecentes do tipo cocaína e
crack
, acondicionadas e prontas para a comercialização, apreendidas em local conhecido pelo intenso comércio ilícito de drogas, culminando na condenação à pena privativa de liberdade em regime inicial fechado e ao pagamento de dias-multa.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há múltiplas questões em discussão: definir se o conjunto probatório é suficiente para sustentar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; estabelecer se a conduta deve ser desclassificada para o delito de posse de drogas para consumo pessoal; determinar se é cabível a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando.

RAZÕES DE DECIDIR

A materialidade delitiva é comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, laudo de constatação provisório e laudo toxicológico definitivo, que confirmam a natureza ilícita e a quantidade das substâncias apreendidas.

A autoria é demonstrada por prova oral firme e coerente, especialmente pelos depoimentos dos policiais responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório e em harmonia com os demais elementos dos autos.

Os depoimentos policiais possuem plena validade probatória quando coerentes e ausentes indícios de interesse pessoal ou má-fé, sendo suficientes para embasar o decreto condenatório em crimes de tráfico de drogas.

As circunstâncias da apreensão, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a quantidade de drogas e o contexto fático indicam a destinação comercial das substâncias, afastando a hipótese de uso pessoal prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006.

A condição de usuário, ainda que existente, não exclui a configuração do crime de tráfico, sendo juridicamente possível a coexistência das figuras de usuário e traficante.

Reconhecida a reincidência e fixada a pena em patamar superior a quatro anos, revela-se adequada a imposição do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, do Código Penal, não sendo cabível regime mais brando.

DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 11.343/2006, artigos 33,
caput
, e 28, parágrafos primeiro e segundo; Código Penal, artigos 33 e 59.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 737.535, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 08/03/2024; STJ, AgRg no AREsp 2.503.629, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 16/04/2024; STJ, AgRg no HC 736.790, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 07/06/2022; TJES, Apelação Criminal, julgados de 28/07/2021 e 15/09/2021.

Vitória, 9 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0002471-06.2024.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: WASHINGTON REINOSO CEZARIO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Tenho sob exame recurso de apelação criminal interposto por
WASHINGTON REINOSO CEZARIO
, inconformado com a r. sentença acostada no id. 16799806, prolatada pelo Juízo da 5ª Vara Criminal de Serra.

A denúncia oferecida pelo Ministério Público de 1º grau narra, conforme se observa no id. 16799768, o seguinte:

[...] no dia a 25 de outubro de 2024, por volta das 11:00 horas, na Rua Doutor Almir Neves, Bairro Jardim da Serra, Serra/ES, popularmente conhecida como “invasão” e local de intenso tráfico de drogas ilícitas, o
denunciado
comercializava entorpecentes ilícitos e, com este fim, tinha consigo, 12 (doze) pinos contendo a substância entorpecente conhecida como “cocaína” e 06 (seis) pedras da substância entorpecente conhecida como “crack”, quando foi flagrado em sua ação por Policiais Militares.

Consta dos autos que, no dia e hora acima indicados, Policiais Civis realizavam diligências nos Bairros São Marcos, Colina de
Serra e Jardim de Serra, quando ao passar pela rua do local dos fatos (“invasão)”, avistou o
denunciado
e percebeu que ele ao vê-los foi até uma lixeira e pegou um papel enrolado.

Diante da fundada suspeita, os Policiais Militares realizaram a abordagem do
denunciado
e durante sua revista pessoal, encontraram em sua posse 12 (doze) pinos contendo a substância entorpecente conhecida como “cocaína” e 06 (seis) pedras da substância entorpecente conhecida como “crack”, materiais estes que estavam dentro do papel que ele havia pego na lixeira. Cumpre salientar que os mencionados materiais estavam embalados e prontos para a venda e que em entrevista com os Policiais,
Washington
informou que estava “na pista” vendendo drogas.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, a magistrada
a quo
condenou o apelante pela prática do delito previsto no artigo 33,
caput
,
da Lei nº 11.343/2006, à pena de
06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 655 (seiscentos e cinquenta e cinco) dias-multa
,
à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato.

Em suas razões recursais, juntadas no id. 16799819, a defesa pugna pela reforma da sentença, a fim de que o apelante seja absolvido, ante a suposta insuficiência de prova para a condenação. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para a hipótese prevista no artigo 28, da Lei nº 11.343/2006, bem como a fixação de regime prisional mais brando, qual seja, o semiaberto.

Demonstrados resumidamente todos os fatos e as teses jurídicas suscitadas nos presentes autos, passo a exarar a devida fundamentação quanto ao mérito da causa.

Inicialmente, a defesa pugna pela absolvição do apelante, argumentando a fragilidade do conjunto probatório para sustentar o decreto condenatório, requerendo, subsidiariamente, a desclassificação da conduta para o tipo penal previsto no artigo 28, da Lei de Drogas, bem como a fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais benéfico, qual seja, o semiaberto.

Primeiramente, passo à análise do pleito absolutório.

Em primeiro lugar, compete descrever a conduta prevista no mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

Art.
33
. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena – reclusão, de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Nesse contexto, o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração.

Traficante, portanto, não é apenas aquele que vende entorpecentes, mas todo aquele que, de alguma forma, participa da circulação ilícita de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Por sua vez, o artigo 28, § 1º, da Lei nº 11.343/2006, estabelece que a posse para consumo pessoal, por si só, não caracteriza tráfico de drogas, salvo se a quantidade ou as circunstâncias da apreensão indicarem a destinação comercial da substância.

Dito isso, a materialidade delitiva restou devidamente comprovada nos autos, por meio do Boletim Unificado nº 56089718 (id. 16799749, fls. 06/09), do Auto de Apreensão nº 306.3.00967/2024 (id. 16799749, fl. 22), do Auto de Constatação de Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (id. 16799749, fl. 24) e, de forma definitiva, pelo Laudo Toxicológico Definitivo nº 9.068/2024 no id. 16799790, que atestou a presença de
éster metílico da benzoilecgonina
nos materiais apreendidos.

A
autoria
, por sua vez, embora negada pelo apelante em juízo, encontra sólido respaldo na prova oral produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, notadamente nos depoimentos dos policiais civis que efetuaram a prisão em flagrante.

Nesse particular, saliento os depoimentos prestados pelos policiais civis durante a audiência de instrução e julgamento, conforme registrados na r. sentença:

[...] a testemunha
Antônio

Celso Lourenço Da Costa,
policial civil, relatou

que passam muito naquela região e lá tem uma guerra entre facções e
o réu é visto constantemente em uma boca de fumo chamada “invasão” e já o abordou naquele mesmo local
, mas nada de ilícito foi encontrado com ele. Que nesse dia averiguando um homicídio, em diligências e no momento, estavam de campana, e viu o réu que foi a uma lixeira e pegou um papel amassado e isso motivou a abordagem ao réu e no papel tinha pinos e crack.
Que no local o réu assumiu que vendia drogas ali
, como vapor, mas não lembra o que ele disse na delegacia. Que já apreendeu drogas no mesmo local semelhante a que estava com o réu.

De modo similar, o policial civil
CÉZAR SANTOS DE ASSIS,

acrescentou
que estavam em diligências de intimações e
o réu estava em via pública, sozinho e as drogas estavam numa lixeira, onde costumeiramente é usada pelos traficantes para esconder drogas, bem próximo a ele e estava pronta para o comércio
.
Que o réu foi abordado porque o local é de intenso tráfico e ali tem muitos homicídios e tem costume de abordá-los para identificá-los e qualificar suspeitos e intimar para inquéritos da DHPP e o réu estava em um ponto que é utilizado para venda de drogas.

Por sua vez, o acusado
Washington Reinoso Cezario,
em seu interrogatório, negou os fatos dizendo que foi comprar drogas no beco e foi para a avenida e passou uma viatura e jogou no lixo e quando ela saiu, voltou para pegar, mas tinha os policiais civis que estavam em uma viatura descaracterizada e o abordou, mas que não estava traficando e sim foi comprar drogas para uso próprio e que tentou explicar, não permitiram.

Diante das provas acima mencionadas,
depreende-se dos dizeres dos policiais civis que o acusado foi abordado em razão de se encontrar em uma região conhecida pelo intenso tráfico de drogas, próximo a uma lixeira que é justamente usada para esconder drogas devido sua atitude suspeita.

Frisa-se que os depoimentos acima citados se encontram em perfeita harmonia com aqueles prestados por tais testemunhas em sede policial (fls. 10/11 e 12/13, ID 53563078).

Convém ressaltar que, após a abordagem, o próprio acusado teria admitido informalmente a traficância.

Embora a defesa sustente que o conjunto probatório seja frágil ou insuficiente para sustentar a condenação, tentando extrair dos depoimentos policiais supostas contradições, a análise sistemática das provas revela que os relatos são harmônicos no essencial, coesa e suficiente para fundamentar o édito condenatório.

Nesse ponto, ressalto que o valor probatório dos depoimentos dos policiais que participam das diligências é dotado de credibilidade, principalmente em crimes como o tráfico de drogas, em que, não raro, são as únicas testemunhas presenciais. Para desqualificar tais testemunhos, seria necessário demonstrar um interesse particular na condenação do réu ou a existência de contradições relevantes, o que não se verifica no caso concreto, onde as narrativas são harmônicas entre si e com os demais elementos de prova, inexistindo qualquer indício de má-fé ou interesse pessoal na incriminação do acusado.

Nessa linha, é assente na jurisprudência que os depoimentos de policiais, quando coerentes e harmônicos com as demais provas dos autos, como no presente caso, são dotados de fé pública e possuem plena validade probatória para embasar um decreto condenatório, não podendo ser desconsiderados apenas pela condição funcional das testemunhas.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, de repressão penal.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS. TESE DE NULIDADE E DE NEGATIVA DE AUTORIA. REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA N. 182, STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I – Nos termos da jurisprudência consolidada nesta Corte, cumpre ao agravante impugnar especificamente os fundamentos estabelecidos na decisão agravada. II – As instâncias ordinárias, soberanas na análise dos fatos e das provas carreadas aos autos da ação penal originária concluíram pela existência de provas suficientes de autoria e de materialidade para condenação do agravante. Conforme consta na decisão agravada, sobre o ponto, foi o próprio agravante que, ao ver os policiais, falou que tinha “perdido” e se entregou, não obstante as denúncias que já indicavam o mercado espúrio por parte dele.
III – Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. Precedentes.
lV – Assente nesta Corte Superior que o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações amplas de negativa de autoria, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita. Precedentes. V – No mais, os argumentos atraem a Súmula n. 182, STJ. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-HC 737.535; Proc. 2022/0116294-2; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 08/03/2024).

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.TRÁFICO DE DROGAS. NULIDADE. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. FUNDADA SUSPEITA. SÚMULA Nº 7 DO STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. As buscas domiciliares sem autorização judicial dependem, para sua validade e regularidade, da existência de fundadas razões de que naquela localidade esteja ocorrendo um delito. 2. No caso, os policiais viram o agravante mantendo contato com um indivíduo em um veículo, tendo ambos empreendido fuga. Na sequência, o agravante entrou no imóvel e tentou fugir pelos fundos, jogando uma mochila. Nesta oportunidade, foi abordado, trazendo consigo porções de drogas “a granel e embaladas”, petrechos, além de várias anotações com nomes de traficantes conhecidos.
3. Os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são idôneos e suficientes para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese.
4. Para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula nº 7 do STJ. 5. Agravo regimental desprovido. (STJ; AgRg-AREsp 2.503.629; Proc. 2023/0405700-4; SP; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 16/04/2024; DJE 19/04/2024).

Como se pode notar, ambos os policiais foram uníssonos ao afirmarem que a abordagem decorreu de conduta suspeita do réu, consistente no manuseio de objeto em lixeira pública, no local conhecido como ponto de ocultação de entorpecentes.

O fato de o policial Cezar Santos de Assis não se recordar se visualizou o exato momento em que o acusado depositou a droga na lixeira não descaracteriza a autoria, especialmente porque os entorpecentes foram encontrados imediatamente próximos ao acusado, no contexto de vigilância prévia do local.

No que se refere à alegação de que havia outras pessoas nas proximidades, tal circunstância, por si só, não rompe o nexo de autoria, sobretudo diante do fato de que foi o acusado quem despertou a atenção dos policiais ao retirar objeto da lixeira onde a droga foi localizada, não havendo nenhum elemento concreto que indique que terceiros tivessem relação com os entorpecentes apreendidos.

Por sua vez, as alegações defensivas de que as drogas não pertenciam ao acusado e de que se encontrava no local apenas para o consumo próprio dos entorpecentes restam isoladas no conjunto probatório.

A apreensão de
12 (doze) pinos contendo a substância entorpecente conhecida como “cocaína”
e
06 (seis) pedras da substância entorpecente conhecida como
crack
, no contexto fático da abordagem, em um local conhecido por intenso tráfico de drogas, bem como diante da confissão informal do réu no sentido de que estava comercializando entorpecentes, são circunstâncias que, nos termos do artigo 28, § 2º, da Lei nº 11.343/2006, indicam claramente a destinação comercial dos entorpecentes.

Dessa forma, a condição de usuário, ainda que comprovada, não afasta a configuração do tráfico, sendo comum a coexistência de ambas as figuras, muitas vezes utilizando-se o traficante do lucro ilícito para sustentar o próprio vício.

Nesse sentido, colaciono precedente deste egrégio Tribunal de Justiça:

[...] Assim, configurada a conduta típica do art. 33 da Lei nº 11.343/06, inviável o acolhimento dos pedidos de absolvição e desclassificação para o delito de posse de drogas para o consumo próprio,
sendo imperioso ressaltar que de acordo com entendimento jurisprudencial pátrio, solidificado pelo Supremo Tribunal Federal, não há impedimento de coexistir na figura de uma mesma pessoa o usuário e a traficante, pois este, em muitos casos, utiliza o proveito advindo da comercialização de entorpecentes para sustentar o seu próprio vício
(TJES, Classe: Apelação Criminal, 030180007863, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 28/07/2021, Data da Publicação no Diário: 06/08/2021). (...). (TJES; APCr 0003374-94.2017.8.08.0045; Rel. Des. Elisabeth Lordes; Julg. 15/09/2021; DJES 24/09/2021).

Portanto, diante do robusto acervo probatório, que demonstra de forma inequívoca a autoria e a materialidade do crime de tráfico de drogas,
a manutenção da condenação do apelante pelo crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, é medida que se impõe
, não havendo que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para o delito de uso pessoal.

Passo, então, à análise do pedido subsidiário de alteração do regime inicial de cumprimento de pena.

Sabe-se que o artigo 33, do Código Penal, prevê os regimes de cumprimento de pena, bem como as regras referentes à sua fixação, que levam em consideração o critério quantitativo, a reincidência do acusado e as circunstâncias judiciais do artigo 59, do Código Penal.

No caso dos autos, foi fixada ao apelante a pena de 06 (seis) anos, 06 (seis) meses e 22 (vinte e dois) dias de reclusão, e
pagamento de
655
(
seiscentos e cinquenta e cinco
) dias-multa,
e, ao estabelecer o regime para o início do cumprimento de pena, a magistrada sentenciante assim se manifestou:
“O regime inicial será o FECHADO (art. 33, § 2°, do CP e reincidência)”
.

Nesse ponto, saliento que foi reconhecida, em desfavor do apelante, sua reincidência, diante da existência de condenação por crime anterior com trânsito em julgado.

Nessa senda, saliento que, embora o
quantum
da pena aplicada seja inferior a 08 (oito) anos de reclusão (06 anos e 22 dias), a reincidência do acusado impõe a fixação do regime inicial fechado, nos termos do artigo 33, § 2º, alíneas “a” e “b”, do Código Penal.

A regra legal é clara ao permitir o regime semiaberto apenas ao condenado “não reincidente” cuja pena seja superior a 4 anos e não exceda a 8. Desse modo, sendo o réu reincidente, e militando contra ele circunstâncias judiciais desfavoráveis (maus antecedentes), a imposição do regime
fechado
é a medida adequada e necessária para a reprovação e prevenção do crime.

Nesse sentido:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. RÉU REINCIDENTE. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA DO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. REGIME FECHADO. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. O acórdão impugnado está em consonância com a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça, firmada de que o reconhecimento da reincidência do réu é elemento suficiente para impedir a aplicação do redutor, por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, §4º, da Lei de Drogas, sendo certo que a utilização de tal vetor concomitantemente na segunda e terceira fase da dosimetria não enseja bis in idem. 2.
Mantido o quantum da pena em patamar superior a 4 anos e não excedente a 8, e sendo reincidente o ora agravante, é inviável a aplicação do regime aberto ou semiaberto, assim como a substituição da pena corporal por restritivas de direitos, nos termos dos arts. 33, § 2º, e 44, I e II, ambos do Código Penal
. 3. Agravo regimental não provido. (STJ; AgRg-HC 736.790; Proc. 2022/0113114-5; RS; Quinta Turma; Rel. Min. Ribeiro Dantas; Julg. 07/06/2022; DJE 14/06/2022).

Portanto, no caso em análise, a
manutenção do regime
fechado
para início de cumprimento de pena é a medida que se impõe.

À luz de todo o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso defensivo, mantendo-se incólumes os fundamentos da sentença recorrida.

É como voto.

Vitória, 9 de fevereiro de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Relator para
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso.